Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749436-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ELEN DE ALMEIDA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: GLEI ROBERTO VILELA D E C I S Ã O CASO EM DISCUSSÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida por ELEN DE ALMEIDA ALVES, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à agravante que suspenda a cobrança de coparticipação referente ao tratamento psiquiátrico descrito nos autos. Em suas razões, a recorrente destaca que o contrato firmado entre as partes prevê, de forma clara e expressa, a coparticipação do segurado nas despesas médicas e hospitalares que ultrapassarem determinados limites, em conformidade com a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Argumenta que o contrato estabelece coparticipação de 50% dos custos após o 30o dia de internação, o que encontra amparo tanto na legislação suplementar quanto na jurisprudência do STJ, que reconhece a validade dessa cláusula como forma de preservar o equilíbrio econômico e atuarial dos contratos. Ressalta que a decisão de primeiro grau desconsiderou que a coparticipação não limita o direito à internação, mas apenas compartilha os custos entre o segurado e a operadora, o que não configura abusividade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja suspensa a decisão de primeiro grau até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da cláusula que estabelece a coparticipação. Preparo regular (ID 66410997). É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o Juízo a quo deferiu a pretensão liminar da parte autora no sentido de afastar a cobrança de coparticipação, mediante decisão assim fundamentada, in verbis: Recebo o aditamento. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, em uma análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em tela. No caso dos autos, a parte autora é consumidora e junta o contrato de seguro e laudo médico atestando que está em "home care", sob cuidados psiquiátricos, conforme relatório de ID 209963964. Ocorre que, não há previsão expressa da cobrança de co-participação de 50% para acompanhamentos em regimes de home care, no que merece acolhimento o pedido de urgência, ao menos em sede de cognição sumária. Outrossim, em caso de indeferimento do pedido na apreciação do mérito na sentença, poderá a parte requerida cobrar da parte autora os valores que foram suspensos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida BRADESCO SAÚDE/SA suspenda a cobrança de qualquer co-participação do tratamento relatado no documento de ID 209963964, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de astreintes, caso se mostrem necessárias. Recebo a inicial. (...) Em que pese o entendimento perfilhado pelo magistrado de origem, entendo que se encontram presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.032, o Tribunal da Cidadania fixou a tese de que: “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.” No caso em apreço, as Condições Gerais do contrato firmado entre a autora e a operadora do plano de saúde recorrente prevêm expressamente (ID 209963965 – autos originários): 3.1.2.2. Em caso de internação para realização de cirurgia, as despesas hospitalares somente serão indenizáveis pelo seguro a partir do dia da realização da cirurgia, salvo quando houver justificativa do médico assistente para diárias pré-operatórias. 3.1.2.3. A cobertura hospitalar psiquiátrica garantirá, por ano de vigência do seguro: a) 30 (trinta) dias de internação em hospital psiquiátrico, ou em unidade de terapia ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para segurado portador de transtornos psiquiátricos em situação de crise; e b) 15 (quinze) dias de internação em hospital geral, para segurado portador de transtornos psiquiátricos que apresente quadro de intoxicação ou abstinência provocado por alcoolismo ou em outras formas de dependência química, por isso necessitando de hospitalização. (...) 3.1.2.3.3. Haverá co-participação de segurado em 50% das despesas médicas e hospitalares ocorridas a partir do primeiro dia que ultrapassar os prazos definidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 3.1.2.3, dentro de um mesmo período anual de vigência do seguro. (grifos presentes no original) Embora a apólice de seguro assinada pela demandante não faça menção específica acerca da cláusula que estipula a possibilidade de cobrança da coparticipação, o documento firmado traz a assertiva de que a proponente declara ter conhecimento do inteiro teor das Condições Gerais do contrato (ID 209963980, fl. 7 – autos originários). Como se sabe, o consumidor tem direito a informações claras, precisas e ostensivas sobre os serviços contratados, de modo que a existência de previsão de coparticipação, devidamente descrita de forma clara nas Condições Gerais, não caracteriza abuso ou falta de transparência, sendo que a assinatura do contrato, acompanhada da declaração de conhecimento, em princípio, afasta a alegação de desconhecimento da parte autora quanto à referida cláusula. Nesse panorama, ao menos neste juízo preliminar, entendo que deve ser reconhecida a legalidade e legitimidade da cobrança de coparticipação, uma vez que prevista expressamente nas Condições Gerais do contrato, cuja ciência a autora declarou ao assinar a apólice. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. CUSTEIO INTEGRAL PELO PLANO DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO 1032. COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O Tema Repetitivo 1032 firmou entendimento acerca da validade da cláusula contratual que estabelece a coparticipação de no máximo 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas em caso de internação superior a 30 (trinta) dias por ano decorrente de transtorno psiquiátrico. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1862615, 07071473020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O TRIGÉSIMO DIA. LEGALIDADE. TEMA 1.032 DO STJ. 1. Segundo a tese firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro" (Tema 1.032). 2. Ao contrário do entendimento da r. decisão agravada, não há verossimilhança na alegação do Agravado-Autor, que objetiva o custeio integral de internação psiquiátrica após o trigésimo dia, porquanto a Tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos é de observância obrigatória pelo Magistrado, nos termos do art. 927, III, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1876764, 07115288120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COPARTICIPAÇÃO APÓS TRINTA (30) DIAS DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULADA DE FORMA CLARA E EXPRESSA. VALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. TEMA 1.032, DO STJ. 1. Segundo enunciado de Súmula no 469, do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. O colendo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1.032, a tese de que "nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro". 3. Verificado que foi observado o direito de informação, com a disposição de cláusula limitativa de forma clara e expressa, comunicando ao consumidor sobre a coparticipação prevista para as internações psiquiátricas superiores a trinta (30) dias, não há que se falar em abusividade. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1882567, 07079423620248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta, portanto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito remanescente, o perigo da demora reside na possibilidade de a operadora de plano de saúde ser compelida a custear integralmente o tratamento psiquiátrico da parte autora, em afronta à cláusula de coparticipação prevista no contrato, o que pode gerar prejuízo financeiro e comprometer o equilíbrio econômico do contrato antes da análise definitiva da legalidade da cobrança. DISPOSITIVO Pelo exposto, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator